Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-92.2021.8.11.0107
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-92.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (EMBARGANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (EMBARGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), JULIANO EBERT - CPF: 009.380.620-50 (ASSISTENTE), LIDIANE VASCONCELOS - CPF: 012.720.480-63 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

TATTIANA B. STARLICK opôs Embargos de Declaração em ID 260527164, alegando a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão de ID 257475672, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada não enfrentou todos os fundamentos expostos nas razões recursais, como a alegação de que adquiriu 9,20% das cotas sociais diretamente de Norma Starlick, terceira alheia ao processo executivo, que detinha 92,01% das cotas sociais da Agropecuária Figueira Ltda, e que 0,80% das cotas foram adquiridas de Jonara Cristina Barbieri Starlick.

Aduz vício de omissão a falta de analise em documento de contrato a VIII Alteração do Contrato Social.

Sustenta ocorrência de contradição sob a alegação de ausência da insolvência dos executados.

Requer o saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão, a exclusão da constrição sobre os 9,20% das cotas sociais adquiridas de Norma Starlick e limitação da constrição apenas às 0,80% das cotas sociais, adquiridas de Jonara Cristina Barbieri Starlick.

Contrarrazões apresentadas (ID no 260877690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Tem-se que a situação dos autos foi corretamente retratada pelo MM. Juiz de primeiro grau, porquanto é incontroversa a transmissão indevida de quotas sociais para familiares dos executados Edson Gustavo Starlick e sua esposa Jonara Cristina Barbieri Starlick, visto que em trâmite a execução, desde janeiro de 2017, os executados passaram a se retirar completamente da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ no 21.392.009/0001-65, blindando o patrimônio e frustrando as execuções de seus credores.

Disto se nota que, expedido ofício e posteriormente carta precatória à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCISRS), essa recusou cumprimento, alegando que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick já não faziam mais parte da referida empresa.

Nesse sentido, não há razão às alegações recursais da recorrente, quando todo negócio jurídico realizado pelos executados se deu após e durante o processo de execução, com alteração contratual da empresa dos executados, transferindo a totalidade das suas cotas sociais para sua filha, ora embargante, e sua mãe Norma Starlick.

(...);

Ademais, à evidência da conduta indevida dos executados em frustrar os seus credores em ações executivas, e, em se tratando das quotas sociais da empresa Agropecuária Figueira Ltda. como a priori, sendo único bem dos devedores passíveis de constrição judicial, a conduta de transferência de quotas, acabou por reduzir os devedores ao estado de insolvência, o que de fato vem caracterizar a fraude a execução.

Considerando ainda que a embargante não observou as cautelas de praxe antes de adquirir as quotas sociais constritas, a confirmar em verdade que participou da conduta indevida promovida pelos executados na transferência de quotas entre filho e mãe, tenho que sua atitude como comprovada nos autos, afastam a sua presunção de boa fé, a presumir consilium fraudis, decorrente da relação de parentesco e da aquisição das quotas a configurar de fato a Fraude à execução.

(...);

Por fim, a respeito da insolvência do devedor, cabe lembrar que, em se tratando de fraude a execução, a situação de insolvência se presume em favor do exequente, não vindo aos autos qualquer demonstração suficiente à elisão desta presunção, cujo dever é do embargante, permanece a presunção.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025